Tribunal: STF
Processo: RE 592947
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – COMPETÊNCIA – EXAME DE EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM – ÓRGÃO PROLATOR DO ACÓRDÃO ATACADO – ARTIGOS 1039, 1040 E 1041 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região examinou o mérito do recurso sobrestado e concluiu que o caso não se assemelha ao veiculado no recurso extraordinário nº 566.622/RS, remetendo o processo ao Supremo. 
    2. A decisão não se harmoniza com a sistemática instituída pelos artigos 1039, 1040 e 1041 do Código de Processo Civil. De acordo com a legislação instrumental, a competência para julgar extraordinários sobrestados na origem é do órgão prolator do acórdão impugnado. Não pode o Vice-Presidente do Tribunal substituir-se à Primeira Turma e analisar se a tese assentada pelo Supremo na apreciação do paradigma deve ser observada no caso.
    3. Ante o quadro, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpram os artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator